Tribunal: TJDFT
Processo: 0736987-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Garantia da ordem pública.
1 – A gravidade concreta dos crimes - paciente, investigado por tráfico de drogas, foi preso em flagrante enquanto recebia quantidade significativa de droga (2.918,94g de maconha) – justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
3 - Ordem denegada.